Tribunal: STF
Processo: Rcl 63975
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra ato da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido nos autos do processo de nº 0011896-21.2015.8.24.0018, no qual se afastou a incidência do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal ao caso concreto, em razão do alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. O decisum foi assim ementado:



     



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONTRA A VIDA, CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA, FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 121, § 2°, IV, ART. 155, § 4º, IV, E ART. 211, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DAS DEFESAS. ACUSADO M. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CRIMES CONEXOS. PENAS DE 1 (UM) E 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DENUNCIADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DOS FATOS. PRAZO CONTADO DE METADE, EX VI DO ART. 115 DO CP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE M. EM RELAÇÃO AOS DELITOS CONEXOS DE FURTO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. 



    MÉRITO. PLEITOS POR SER A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO ELENCO PROBATÓRIO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE, DIANTE DE TODO O PROCESSADO, APENAS ELEGE A VERSÃO QUE ENTENDE MAIS PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA ENTRE A PROVA COLACIONADA AO PROCESSO E O JULGAMENTO. REJEIÇÃO DA TESE. SOBERANIA DO VEREDICTO. NÃO ACOLHIMENTO. 



    ACUSADO M. PLEITO PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE RESPONDEU EM LIBERDADE DURANTE PARTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO IMEDIATA EM RAZÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO COACUSADO.



    ACUSADO J. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO, FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DO COACUSADO M. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-Doc. n. 1, p. 3-4) - Grifei



    A reclamação tem por objeto alegada afronta à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Consta, nos autos, que o beneficiário da decisão ora atacada foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, IV; no artigo 155, § 4º, IV; e no artigo 211, todos do Código Penal, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade inicialmente. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concedeu, aos réus da ação penal na origem, o direito de recorrer em liberdade, sendo tal decisão ora impugnada. 



    O reclamante sustentou, em síntese, que “o posicionamento adotado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Santa Catarina implica violação à cláusula de reserva de plenário, expressa no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante n. 10” (e-Doc. n. 1, p. 6), tendo em vista que a autoridade reclamada “afastou expressamente a incidência do art. 492, I, ‘e’, do CPP, ao entendimento de que o dispositivo legal fere o princípio constitucional da presunção de inocência” (e-Doc. n. 1, p. 7). 



    Registrou que “a matéria aqui aventada não se confunde – e, portanto, não está prejudicada – com aquela das Ações Diretas de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, julgadas por essa Egrégia Corte antes da redação atual do art. 492, I, “e”, do CPP, dada pela Lei n. 13.964/2019” (e-Doc. n. 1, p. 8).



    Pleiteou que fosse cassado o acórdão reclamado.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, considerando a manifesta procedência do pedido, deixo de citar a parte beneficiária da decisão ora impugnada. 



    Dispensa-se, outrossim, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante n. 10.



    Com efeito, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 



    Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.



    Em linhas doutrinárias, José Afonso da Silva assim dispõe sobre a regra da reserva de plenário (art. 97 da CRFB/88):



    “confere solenidade à declaração de inconstitucionalidade quando feita pelos tribunais. Quer seja o Tribunal Pleno quem o faça, e por votação qualificada. Há dois valores ponderados por essa norma. Por um lado, o valor da supremacia constitucional, que exige seja respeitado pela lei, e, quando não respeitado, deve ser prestigiado com a declaração da inconstitucionalidade da lei infratora. O outro é o valor da estabilidade da ordem jurídica, que requer que a declaração, no caso, tenha o significado de um pronunciamento do tribunal na sua expressão maior, que é seu Plenário, não de uma simples fração dele; e que este o faça representativamente, pela maioria absoluta de seus membros” (In Comentário Contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 2005. p. 517). 



    Outrossim, ressalto que também nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 849.466, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, grifei)



    Destaco, ainda, que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, em julgamento de caso análogo ao presente feito, afirmou que “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (RCL 59.594, DJe de 11/5/2023).



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido nos autos do processo de nº 0011896-21.2015.8.24.0018/SC, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente